Tribunal: TJMT
Processo: 0003896-13.2011.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003896-13.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BIZARELLO & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 07.870.219/0001-90 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – REGULARIDADE E VALIDADE DA CDA – MULTA POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Consta da CDA informações precisas sobre o fato que lhe deu origem, natureza do débito, portanto é abastecida de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. No caso
sub judice
, os créditos fiscais executados referem-se à cobrança de valores decorrentes de inadimplência contratual, com previsão na Lei n.º 8.666/93.

3. O débito exequendo é de natureza não tributária e é passível de inscrição em dívida ativa, conforme decisão monocrática -
REsp nº 1.758.890/SP.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003896-13.2011.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BIZARELLO & COSTA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0003896-13.2011.8.11.0025, conheceu a ausência de título executivo, com fulcro no art. 803, I, do Código de Processo Civil e julgo extinta a presente execução fiscal, o que faço com força no art. 485, IV, do mesmo diploma legal [id. 113641462 – fls. 04/05].

Em razões recursais aduz que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Sustenta questão estampados no título todos os dados necessários à ampla defesa do apelado: o nome do devedor, o valor original da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os encargos legais, data de inscrição, a descriminação do crédito e tudo mais que reveste a CDA da mais perfeita legitimidade.
Sustenta que
na CDA n.° 2011893, inscrita em 03.05.2011, que o débito é oriundo do Processo n.º 4700370/2010, que se deu em razão do Inadimplemento do Contrato Administrativo n.º 024/2009.

Alega que está expressamente no título questionado a forma de constituição e atualização do crédito. Afirma que o apelado não ilidiu a presunção de legitimidade que favorece a CDA.

Ao final, requer que o recurso seja provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação da dívida fiscal [id. 113641462 – id. fls. 123/130].

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 113641465)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Em razões recursais aduz o Apelante a regularidade e a validade da CDA, sob o argumento de que os dados necessários a plenitude de defesa estão estampados na CDA e
que o débito é oriundo do Processo n.º 4700370/2010, se deu em razão do Inadimplemento do Contrato Administrativo n.º 024/2009
. Aduz
que o apelado não ilidiu a presunção de legitimidade que favorece a CDA

Dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80e 202 do CTN:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

(...)

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Por sua vez, consta da CDA nº 2011893 informações sobre o fato que lhe deu origem, infração e penalidade, conforme se vê:

(Id. 113641462)

Disso se extrai, de forma direta e objetiva, que a CDA nº 2011893 obedece aos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, estando apta para instruir o executivo fiscal.

Com essas considerações, não há que se falar em nulidade da CDA.

Outro ponto a ser verificado é saber se a natureza da infração (descumprimento contratual) permite ou não que o valor devido à Fazenda Pública possa ser cobrado mediante ação de execução fiscal.

Sobre esse assunto transcrevo parte da decisão monocrática proferida no REsp nº 1.758.890/SP de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 01.03.2019:

“Ressalte-se, contudo, que
o valor devido à Fazenda Pública em decorrência de multa por inadimplemento contratual
, com previsão na Lei nº 8.666/93,
inclui-se no conceito de dívida ativa não tributária, hábil a ensejar o manejo da execução fiscal para fins de cobrança (
o que não ocorre quando o suposto crédito advém de ilícito civil extracontratual apurado administrativamente ou decorre de fraude na concessão de benefício previdenciário, por exemplo, situações essas que requerem ação própria). Nesse sentido, confiram-se:

‘RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO FISCAL - ART. 2º DA LEF - DNER - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Afora os créditos tributários, somente aqueles de origem não-tributária previstos em lei, contrato ou regulamento podem ser, diretamente, inscritos em Dívida Ativa. Precedentes. 2. Recurso improvido. (REsp 441.099/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 28.10.2003, pág. 193) (grifou-se)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DNER. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. LEI Nº 6.830/1980. 1. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a obscuridades, dúvidas ou contradições. O Documento: 92809406 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/03/2019 Página 2de 3 Superior Tribunal de Justiça não acatamento das argumentações contidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. 2. Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3. Não obstante a interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão a que deva ser suprida. Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados. 4. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do voto-condutor do aresto hostilizado. 5. Os privilégios da Lei nº 6.830/80 só cabem nos casos em que a dívida ativa tiver natureza tributária (crédito que goza de proteção especial - arts. 183 a 193 do CTN) ou decorra de um ato ou de um contrato administrativo típico. 6. A dívida exeqüenda decorrente de dano causado ao patrimônio do DNER por acidente automobilístico não constitui dívida ativa a ensejar a aplicação do rito da Lei nº 6.830/80, visto que não se trata de débito tributário (art. 201, do CTN) ou não tributário (previsto em lei, regulamento ou contrato). 7. Recurso não provido. (REsp 362.160/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 186) (grifou-se)’

Em consequência, merece ser provido o apelo excepcional interposto
para fins de autorizar a cobrança da referida multa contratual por meio de execução fiscal
.”Grifei

Disso se conclui que
o valor devido à Fazenda Pública em decorrência de multa por inadimplemento contratual, com previsão na Lei nº 8.666/93, inclui-se no conceito de dívida ativa não tributária, hábil a ensejar o manejo da execução fiscal para fins de cobrança.

Nesse aspecto, merece reparo a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022